Tribunal: TRF3
Processo: 0000005-61.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: não é obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, mas sim a seus fundamentos, assim entendidas as teses que amparam a irresignação do embargante. Portanto, inexistiu omissão no ponto.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
567/775)

0000005-61.2018.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000005-61.2018.4.03.6114

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: CASSIO IZIQUE CHEBABI, WEDER JOSE PIFFER, CESAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO, CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRIZIO ROSA - SP154516-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA FORNARI MARINHO ROSA - SP230193-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HERCULES HORTAL PIFFER - SP205890-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CONSTANTINO PIFFER JUNIOR - SP31115-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP88552-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO LEMOS VALVERDE - SP225094-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO PEDROSO CRAVO - SP323075-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelas defesas contra acórdão que deu parcial provimento às apelações apenas para reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), redimensionando as penas aplicadas, mantendo-se, no mais, as condenações pelos crimes previstos no art. 96, III, da Lei 8.666/1993 e no art. 299 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Alegada existência de omissões no acórdão quanto ao enfrentamento de preliminares, caracterização do prejuízo no crime licitatório, fundamentação do regime inicial de cumprimento de pena, reconhecimento de colaboração premiada, absorção de delitos, ocorrência de “bis in idem” e aplicação da Lei 8.666/1993 às chamadas públicas do PNAE.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes deduzidas pelas defesas, incluindo preliminares, materialidade, tipicidade, dosimetria e regime inicial das penas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4. As insurgências veiculadas nos embargos revelam nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.

5. Eventual inconformismo da parte com o entendimento adotado deve ser deduzido pela via recursal própria, não se prestando os embargos à modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese: Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito ou para veiculação de mero inconformismo, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Penal, art. 619.

Lei no 8.666/1993, art. 96, III.

Código Penal, arts. 69, 71 e 299.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0000005-61.2018.4.03.6114

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: CASSIO IZIQUE CHEBABI, WEDER JOSE PIFFER, CESAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO, CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRIZIO ROSA - SP154516-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA FORNARI MARINHO ROSA - SP230193-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HERCULES HORTAL PIFFER - SP205890-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CONSTANTINO PIFFER JUNIOR - SP31115-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP88552-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO LEMOS VALVERDE - SP225094-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO PEDROSO CRAVO - SP323075-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas defesas de Cássio Izique Chebabi (ID 357591095), Weder Piffer (ID 358254433), César Augusto Bertholino e Carlos Alberto da Silva (ID 358066627), em face do v. acórdão de ID 357083502 prolatado pela 11a Turma desta Corte que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação dos réus apenas para reconhecer a aplicação do art. 71 do Código Penal (crime continuado), em substituição ao art. 69 (concurso material) e redimensionar as dosimetrias das penas impostas a todos os réus, bem como os regimes iniciais de cumprimento e para conceder os benefícios da justiça gratuita ao corréu Cássio Izique Chebabi, mantidas, no mais, as disposições da r. sentença, cuja ementa é a seguinte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – LEI 8.666/1993, ART. 96, III (ENTREGA DE MERCADORIA DIVERSA) – ART. 299 DO CP (FALSIDADE IDEOLÓGICA) – PNAE/FNDE – COAF – SUCO DE LARANJA NÃO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR – CRIME FORMAL – NULIDADES AFASTADAS (JUÍZO APARENTE, FORO POR PRERROGATIVA, COAÇÃO) – COLABORAÇÃO PREMIADA – APLICAÇÃI – CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA PARA REDIMENSIONAR PENAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ALTERAÇÕES NA DOSIMETRIA DAS PENAS

I. CASO EM EXAME

1. Apelações das defesas contra sentença que, no contexto da Operação Alba Branca, condenou os réus por fraude à licitação (art. 96, III, da Lei 8.666/1993) relativa aos contratos no 94/2010, 71/2011 e 109/2014 do PNAE/FNDE e por falsidade ideológica (art. 299 do CP) em DAPPJ/DAP usadas para habilitar e aditar chamadas públicas com a COAF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminares: a) nulidade por atos colhidos na fase estadual (teoria do juízo aparente); b) menção a autoridades com foro por prerrogativa; c) alegada coação em oitiva.

3. Mérito: a) suficiência da prova para o crime previsto no art. 96, III da Lei 8.666/93 (entrega de mercadoria diversa) e art. 299 do Código Penal (DAPPJ/DAP ideologicamente falsas); b) suposta atipicidade por inexistência de prejuízo; c) (in)aplicabilidade da Lei 8.666/1993 às chamadas públicas do PNAE; d) colaboração premiada (extensão dos benefícios a corréu); e) continuidade delitiva (art. 71 do CP) versus concurso material (art. 69 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminares rejeitadas.

i) Juízo aparente e ratificação: atos da fase investigativa estadual podem ser convalidados pelo juízo competente quando ausente prejuízo concreto (art. 563 do CPP), não havendo nulidade pela mera mudança posterior de competência.

ii) Foro por prerrogativa: a simples menção a autoridades não desloca a competência; inexistência de prova de diligências direcionadas antes da remessa ao órgão jurisdicional competente.

iii) Coação: o áudio invocado pela defesa não guarda pertinência temática direta com os fatos destes autos, além do acervo probatório ser autônomo e independente (art. 157, §2o, do CPP).

5. Materialidade, autoria e tipicidade: suficiente comprovação. Provas documentais (processos administrativos, DAPPJ/DAP, projetos de venda, notas fiscais), depoimentos (testemunhas e agricultores listados que negaram vínculo/fornecimento), e confissões de corréus que comprovam o uso reiterado de DAPPJ/DAP ideologicamente falsas para habilitar/prorrogar chamadas públicas e a entrega de suco industrializado no lugar de produto proveniente da agricultura familiar, elemento essencial do objeto contratual no PNAE.

6. Colaboração premiada: Mantido o reconhecimento da redução do art. 14 da Lei 9.807/1999 a corréu que efetivamente colaborou; indeferidas as benesses ao líder da empreitada, por contradições e descumprimento do acordo.

7. Dosimetria das penas: Aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em substituição ao art. 69 (concurso material), para fins de redimensionamento das sanções impostas. Diante do nexo unitário de modo, tempo e lugar em relação a sucessivas chamadas e contratos do mesmo objeto (PNAE/SBC) e falsidades correlatas, admite-se continuidade delitiva para redimensionar as penas, na forma das frações usualmente adotadas pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos apenas para reconhecer continuidade delitiva e ajustar a dosimetria (frações conforme número de infrações), mantidas as condenações pelos arts. 96, III, da Lei 8.666/1993 e 299 do CP, com os respectivos regimes e multas fixados nos termos do voto.

Tese firmada:

9. Atos investigatórios praticados por juízo aparentemente competente podem ser ratificados pelo juízo federal, ausente prejuízo concreto, não havendo nulidade pelo simples encontro fortuito de menção a autoridades com foro.

10. O crime do art. 96, III, da Lei 8.666/1993 se consuma com a entrega de mercadoria diversa da contratada, independente de prova de prejuízo econômico, sobretudo quando o objeto exige, por determinação legal, a origem na agricultura familiar (PNAE).

11. Configura-se continuidade delitiva quando sucessivos contratos/aditamentos e falsidades correlatas revelam nexo de unidade no “modus operandi” e no contexto fático‐probatório, admitindo‐se o redimensionamento das penas com base nas frações aceitas pela jurisprudência.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

- Lei no 8.666/1993, art. 96, III.

- Código Penal, arts. 299, 59, 61, II, “b”, 62, I, 68, 69, 71, 72, 44, 77.

- Lei no 11.947/2009, art. 14; Lei no 11.326/2006.

- CPP, arts. 155 e 157, §2o; art. 563 (“pas de nullité sans grief”).

- Lei no 9.807/1999, art. 14.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTECITADA

STJ: - AgRg no AREsp 1713833/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 28/04/2021;

- AgRg no AREsp 23.804/DF, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 01/08/2012; AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/06/2011;

- RHC 101284/ PR, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas. DJe 01/07/2019

STF: - HC 123.465, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2014, DJe 18/02/2015

- HC 88262, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgamento 18/12/2006;

- HC 210982 AgR/TO. Primeira Turma. Min. Roberto Barroso. Julgamento 27/04/2022. Publicação 03/05/2022

A defesa de Cássio Izique Chebabi aduz, em síntese, haver omissão: i) quanto ao enfrentamento das preliminares arguidas; ii) acerca da caracterização da elementar “prejuízo” constante do art. 96 da Lei 8.666/93; iii) quanto à fundamentação do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade impostas ao embargante e; iv) acerca do pedido de reconhecimento de colaboração premiada supostamente celebrada pelo embargante (ID 357591095).

A defesa de Weder Piffer alega a existência de omissões quanto às alegações contidas na petição de ID 355987072, que dizem respeito aos argumentos de absorção dos delitos de falsidade pelos delitos de fraude à licitação e à ocorrência de “bis in idem” na fixação da pena-base (ID 358254433).

Por fim, a defesa conjunta dos réus César Augusto Bertholino e Carlos Alberto da Silva alega ter havido omissão quanto à autonomia normativa da Lei 11.947/2009 e quanto à vedação da aplicação de analogia “in malam partem” (ID 358066627).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa do réu Cássio Izique Chebabi e Weder Piffe e “acolher às arguições formuladas pelos réus-apelantes Carlos Alberto da Silva e César Augusto Bertholino a tal título, e ipso facto conferir ou imprimir efeito modificativo do v. julgado embargado, de modo a se decretar a absolvição de ambos esses réus em relação à imputação, aos mesmos feita na proemial, do crime tipificado pela norma do art. 96, III, da lei 8.666, isto com fulcro na norma do art. 386, inc. III, do cód. de proc. Penal” (ID 362415725).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, conheço dos embargos de declaração opostos pelas defesas de Cássio Izique Chebabi (ID 357591095), Weder Piffer (ID 358254433), César Augusto Bertholino e Carlos Alberto da Silva (ID 358066627) e passo ao seu exame.

No mérito, contudo, os recursos não comportam provimento.

Os vícios apontados pelas defesas dos embargantes não se fazem presentes no julgado.

O acórdão embargado mostra-se bem fundamentado, abordando, devidamente, todas as questões aventadas pelos embargantes, tratando-se os recursos de evidente tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

A defesa de Cássio Izique Chebabi aduz, em síntese, haver omissão i) quanto ao enfrentamento das preliminares arguidas; ii) acerca da caracterização da elementar “prejuízo” constante do art. 96 da Lei 8.666/93; iii) quanto à fundamentação do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade impostas ao embargante e; iv) acerca do pedido de reconhecimento de colaboração premiada supostamente celebrada pelo embargante (ID 357591095).

Todavia, da leitura do trecho do julgado que ora transcrevo acerca da fundamentação das preliminares arguidas, não se depreende qualquer vício:

II - Das preliminares

II.1 - Nulidade do processo em razão das investigações conduzidas pela Justiça Estadual que teriam buscado informações sobre autoridades com foro por prerrogativa de função sem a devida autorização dos Tribunais competentes

As defesas de Cássio Izique Chebabi, Cesar Augusto Lopes Bertholino e Carlos Alberto Santana da Silva alegam a nulidade do processo sustentando que as investigações conduzidas pela Justiça Estadual de buscaram informações sobre autoridades com foro por prerrogativa de função sem a devida autorização dos Tribunais competentes. Aduzem que, desde as primeiras prisões, ocorridas em janeiro de 2016, e mesmo após a segunda fase da operação, que se deu em março de 2016, os investigados foram compelidos a depor sobre a participação dessas autoridades, e somente muito tempo depois os autos foram encaminhados aos órgãos competentes. Pleiteiam, assim, a anulação da sentença e de todo o processo “ab initio”.

Verifico que a alegação foi deduzida em alegações finais e afastada pelo Juízo “a quo”, com a seguinte fundamentação:

As defesas de CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA, CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO e LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS e CÁSSIO IZIQUE CHEBABI argumentaram que houve pessoas com prerrogativa de foro citadas na origem da investigação, o que também macularia a competência para as diligências realizadas. Sem razão, entretanto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores se pacificou no sentido de que a mera menção de autoridades com prerrogativa de foro não desloca imediatamente a competência, desde que não haja diligências investigatórias direcionadas a essas autoridades. Como regra, eventual corréu com prerrogativa de foro não paralisa os autos em primeiro grau, tampouco determina a reunião dos processos para julgamento conjunto nas instâncias superiores, exceto se o Tribunal de segundo grau ou superior entender pela incindibilidade do processo e julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. PRESENÇA DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENCONTRO POSTERIOR E FORTUITO DE EVIDÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem reiteradas manifestações no mesmo sentido manifestado pelo Tribunal a quo, segundo o qual não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas - também conhecido como princípio da serendipidade - envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função. 2. Não basta a simples menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função para atrair a competência, prevalecendo a compreensão de validade dos atos praticados pela autoridade judicial aparentemente competente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 820.933/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

A preliminar deve ser rejeitada.

A detida análise dos autos revela que as investigações tiveram início na Justiça Estadual de Bebedouro/SP, tendo o inquérito policial sido posteriormente remetido à Justiça Federal de Ribeirão Preto/SP, após a constatação da origem federal dos recursos. Após pedido da Procuradoria da República, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal para verificação e análise acerca da eventual participação de investigados com prerrogativa de foro. O Supremo Tribunal Federal determinou, então, o desdobramento das investigações quanto a essas autoridades, determinando a regular tramitação em relação aos demais investigados.

Conforme expôs a r. sentença, a mera menção a autoridades com prerrogativa de foro na investigação não é suficiente, por si só, para o deslocamento de competência para os Tribunais Superiores, exigindo-se indícios concretos de participação e não apenas simples referência nominal em depoimentos ou documentos. E foi exatamente o que se deu no presente caso.

Nos termos do parecer ofertado pela Procuradoria Regional da República (ID 337227262):

O Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente, reafirmou tal entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. PRESENÇA DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENCONTRO POSTERIOR E FORTUITO DE EVIDÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem reiteradas manifestações no mesmo sentido manifestado pelo Tribunal a quo, segundo o qual não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas - também conhecido como princípio da serendipidade - envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função.

2. Não basta a simples menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função para atrair a competência, prevalecendo a compreensão de validade dos atos praticados pela autoridade judicial aparentemente competente.

3. Agravo regimental não provido.

Logo, considerando que as referências a autoridades com foro surgiram de modo fortuito, em momento posterior, e que não houve qualquer ato investigatório dirigido especificamente contra tais agentes antes da devida remessa ao órgão jurisdicional competente, não há falar em nulidade do processo, tampouco em contaminação da prova ou da sentença.

II.2 - Nulidade das provas colhidas na Justiça Estadual

As defesas de Cássio Izique Chebabi, Cesar Augusto Lopes Bertholino e Carlos Alberto Santana da Silva alegam a nulidade do processo “ab initio”, aduzindo que depoimentos, interceptações telefônicas e prisões temporárias foram autorizados por juiz absolutamente incompetente, tornando todas as provas ilícitas e contaminando o feito desde sua origem. Alegam que desde o início das investigações havia indícios claros de que os recursos envolvidos eram federais, de forma que cabia à Justiça Federal processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal e da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltam, ainda, a inaplicabilidade da teoria do juízo aparente, tendo em vista que não existia dúvida razoável quanto à competência.

Sem razão, contudo.

O Juízo “a quo” indeferiu o requerimento defensivo entendendo aplicável ao caso a teoria do juízo aparente e ratificou todos os atos e decisões proferidas pelo Juízo estadual. Transcrevo trecho da decisão:

A competência para julgar crimes envolvendo verbas federais sujeitas a prestação de contas é, em regra, da Justiça Federal. Isso ocorre porque tais verbas estão sujeitas à fiscalização de órgãos federais, como o Tribunal de Contas da União (TCU), e a União tem interesse direto na correta aplicação desses recursos. A Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que compete à Justiça Federal o julgamento e processo se a verba desviada for sujeita à prestação de contas perante órgão federal:

Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

No entanto, se os valores já houverem sido definitivamente transferidos e incorporados ao patrimônio estadual ou municipal, sem necessidade de prestação de contas à União, cessa o interesse federal direto. É o caso, por exemplo, dos recursos transferidos por força dos art. 158 e 159 da CF/88. Assim, a competência poderia ser mantida na Justiça Estadual se a verba federal transferida fosse ao patrimônio municipal e não houvesse interesse direto da União ou de suas autarquias no processo. A Súmula 209 do STJ se inclina nesse sentido:

Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Portanto, a presença ou não de interesse jurídico da União é um fator determinante para definição da competência. Dessa forma, não se poderia dizer que houve nulidade porque, embora, de fato, desde a primeira representação pelas interceptações telefônicas no feito estadual (fls. 02/09 do id 264149799) já se tivesse ciência da exigência da legislação federal de aquisição de itens oriundos da agricultura familiar com 30% (trinta por cento) dos recursos transferidos pela União, conforme art. 14 da Lei Federal no 11.947/09, no juízo estadual era aparentemente competente em razão de que as licitações eram concentradas em Municipalidades, não se extraindo diretamente do dispositivo legal o dever de prestação de contas.

A decisão da justiça estadual que reconheceu sua incompetência, ao tratar do montante dos recursos objeto das supostas fraudes praticadas pela COAF, (fls. 105/106 do id 264195992) afirmou que “ao longo dos anos de 2011 até 2015, 92,72% são provenientes do tesouro nacional (fonte 005), sendo que o restante provém dos tesouros estadual e municipais”. Ainda, deliberou que “com o avançar das investigações nestes autos, suscitou-se o possível manejo de verba pública de natureza federal pelos investigados, o que motivou o levantamento, junto às autoridades competentes, da origem do dinheiro envolvido nos crimes ora apurados”. Por fim, a decisão fundamentou que “O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no bojo do ofício C. ECR no 679/2016, consignou que os pagamentos, em sua maioria com suporte financeiro do Governo Federal (PNAE), são de competência fiscalizatória privativa do Egrégio Tribunal de Contas da União”. Portanto, até referida decisão, de 03/06/2016, sequer se tinha certeza de que os recursos utilizados nas fraudes tinham origem realmente federal, tampouco se os recursos deveriam ser objeto de prestação de contas perante órgão federal, a atrair a competência da Justiça Federal. Assim, o juízo estadual, até aquele momento, era aparentemente competente. Nesses casos, o C. STJ preserva a validade de todos os atos praticados perante o juízo estadual aparentemente competente, desde que ratificados pelo juízo federal (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DO SUS. INCOMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AVALIAÇÃO DA VALIDADE DA PROVA. ATRIBUIÇÃO DO JUIZ FEDERAL. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme se percebe em pesquisa, na jurisprudência desta Corte, tem-se entendido, de maneira ampla, que os desvios de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS - atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista o dever de fiscalização e supervisão do governo federal. 2. Não obstante o reconhecimento da incompetência do Juízo estadual, os atos processuais devem ser avaliados pelo Juízo competente, para que decida se valida ou não aqueles atos até então praticados. Aplicação da Teoria do Juízo Aparente. 3. Agravo regimental provido, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar a remessa do feito à Justiça Federal. (AgRg no RHC n. 156.413/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Portanto, não houve qualquer nulidade em razão das diligências feitas com a supervisão da justiça estadual.

Verifico que as defesas não conseguiram comprovar, com a segurança necessária, que o Juízo Estadual não era tido por aparentemente competente. De fato, nesses casos, a declinação de competência não possui o condão de invalidar as diligências autorizadas por Juízo que até então era competente para o processamento do feito.

A jurisprudência atual do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim como do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente dos atos praticados pelo juízo incompetente, incluindo-se os atos decisórios e instrutórios, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da não contaminação e da possibilidade da ratificação de atos instrutórios e até mesmo de atos decisórios pelo juízo competente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. HC 210982 AgR / TO. Primeira Turma. Ministro Roberto Barroso. Julgamento 27/04/2022. Publicação 03/05/2022). – G.n.

Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC no 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2a Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC no 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2a Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC no 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Declinada a competência pelo Juízo estadual, o juízo de origem federal ao ratificar o sequestro de bens (medida determinada pela justiça comum), fez referência expressa a uma série de indícios plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos rendimentos declarados. 8. No decreto cautelar, ainda, a manifestação da Juíza da Vara Federal Criminal é expressa no sentido de que, da análise dos autos, há elementos de materialidade do crime e indícios de autoria. 9. Ordem indeferida. (HC 88262 segundo julgamento/SP. Relator Min Gilmar Mendes. Julgamento 18/12/2006. Segunda Turma). – G.n.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. [...] 2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente. 3. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 123.465, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2014, DJe 18/02/2015)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. FASE INVESTIGATIVA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência. 2. Tal entendimento - que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente. Contudo, a partir do julgamento do HC 83.006/SP (Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 18/6/2006, DJ 29/8/2003), passou-se a entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no juízo competente. Precedentes do STF. 3. No caso em exame, a interceptação telefônica foi autorizada pelo juízo aparente, observados os preceitos legais para o deferimento da medida, não havendo nulidade a ser declarada. 4. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente. 5. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não correu na hipótese. 6. Recurso não provido. (STJ. RHC 101284/ PR. Quinta Turma. Ministro Ribeiro Dantas. DJe 01/07/2019). – G.n.

Apesar da alegação da defesa no sentido de que não existia dúvida razoável quanto à competência, dos elementos juntados aos autos se depreende que havia controvérsia acerca da competência, que só foi sanada posteriormente.

Conforme constou da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, a competência para julgar crimes envolvendo verbas federais sujeitas a prestação de contas é, em regra, da Justiça Federal porque tais verbas estão sujeitas à fiscalização de órgãos federais, como o Tribunal de Contas da União (TCU), e a União tem interesse direto na correta aplicação desses recursos. Além disso, a Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete à Justiça Federal o julgamento se a verba desviada for sujeita à prestação de contas perante órgão federal. No entanto, se os valores já houverem sido definitivamente transferidos e incorporados ao patrimônio estadual ou municipal, sem necessidade de prestação de contas à União, cessa o interesse federal direto, de forma que a competência poderia ser mantida na Justiça Estadual se a verba federal transferida fosse incorporada ao patrimônio municipal e não houvesse interesse direto da União ou de suas autarquias no processo.

No presente caso, embora desde a primeira representação pelas interceptações telefônicas já se tivesse ciência da exigência da legislação federal de aquisição de itens oriundos da agricultura familiar com 30% (trinta por cento) dos recursos transferidos pela União, o Juízo estadual era tido por aparentemente competente em razão de as licitações serem concentradas em municipalidades, não se extraindo diretamente o dever de prestação de contas.

A decisão da Justiça Estadual que reconheceu sua incompetência, ao tratar do montante dos recursos objeto das supostas fraudes praticadas pela COAF, afirmou que apenas “com o avançar das investigações nestes autos, suscitou-se o possível manejo de verba pública de natureza federal pelos investigados, o que motivou o levantamento, junto às autoridades competentes, da origem do dinheiro envolvido nos crimes ora apurados”.

Portanto, até referida decisão, sequer havia certeza de que os recursos utilizados nas fraudes tinham origem realmente federal e se deveriam ser objeto de prestação de contas perante órgão federal, a atrair a competência da Justiça Federal. Assim, o juízo estadual, até aquele momento, era tido por aparentemente competente.

Dessa forma, é razoável admitir-se que os elementos existentes não eram suficientes para sanar a controvérsia existente.

Portanto, não havia, até o momento da declinação da competência pelo Juízo Estadual, a constatação indene de dúvidas acerca da competência da Justiça Federal. Dito isso, tem-se não ser possível deduzir a ilegalidade da posterior incidência da teoria do juízo aparente, que possibilitou a convalidação das decisões e dos atos processuais praticados pelo Juízo declarado, a posteriori, incompetente.

Afasto, assim, a preliminar arguida.

II.3 - Nulidade em razão da suposta coação sofrida pelos agentes da persecução penal

Os apelantes alegam nulidade do processo em razão de coação praticada por delegados e promotores de justiça durante as investigações. Sustentam que as provas obtidas sob coação são ilegais e, portanto, nulas, com base no art. 157 do Código de Processo Penal e na teoria dos frutos da árvore envenenada, já que toda prova derivada de ato ilícito estaria contaminada.

Sem razão, contudo.

Conforme já exposto, as investigações que culminaram na presente ação penal tiveram origem na “Operação Alba Branca” (autos no 0006571-33.2016.403.6102), deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Em virtude da constatação de desvio de recursos federais, firmou-se a competência da Justiça Federal.

Os fatos ligados ao presente feito referem-se exclusivamente aos contratos no 94/2010, no 71/2011 e no 109/2014, celebrados entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP e a COAF para fornecimento de suco de laranja destinado à merenda escolar, cujas irregularidades foram apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A defesa de Cesar Augusto apresentou áudio (ID 328769963) de suposta intimidação ocorrida durante oitiva policial em Bebedouro/SP.

O Juízo “a quo” afastou a alegação nos seguintes termos:

Todos os corréus, à exceção de CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA, alegaram que sofreram coação pelos agentes da persecução penal, o que teria contaminado as confissões posteriormente realizadas. Foi anexada como prova da existência da coação a captação ambiental de id 327809399, além de matérias jornalísticas que relataram a existência das pressões.

Se confirmada a pressão via ameaças de prisão, como arguido, para extração de confissão ou delação de terceiros, sem o aviso do direito ao silêncio, não haveria dúvidas quanto à nulidade da confissão, delação e provas subsequentes que delas derivaram, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada. Nessa linha, de fato, houve pressão dos investigadores no áudio, como se observa a partir dos três minutos do áudio anexado. Há, inclusive, a sugestão de que o colaborador deveria ter ficado preso ou que ainda seria preso, na expressão “você vai conversar no final dos seus cinco dias” (26 minutos e 10 segundos do áudio). No entanto, o que se percebe do referido áudio é um agir emocionado do agente público em curso de negociação de colaboração premiada após a detecção, por ele, de supostas omissões nos relatos do agente colaborador. De fato, embora não seja apropriado o modo com que a conversa se desenrolou, inclusive com a utilização de impropérios, não se dessume do diálogo qualquer nulidade.

Em primeiro lugar, no curso de colaboração premiada, o colaborador assume o dever de narrar todos os fatos ilícitos relacionados com o objeto da apuração, nos termos do §3o do art. 3-C da Lei Federal no 12.850/13:

§ 3o No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados.

Ainda, o art. 4o, §14o do mesmo diploma normativo determina a própria renúncia ao direito ao silêncio:

§ 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.

Assim, na ocasião em que extraída a captação ambiental, havia situação em que a parte, voluntariamente, pretendia relatar todos os fatos da persecução penal, renunciando ao próprio direito ao silêncio, presumindo, portanto, que concordava com as confissões ali desenvolvidas. Ainda, observa-se pessoa se autoafirmando a “defesa”, de forma que se verifica que o ato era ainda acompanhado por advogado. Portanto, não se pode concluir por nenhuma nulidade de qualquer relato ali desenvolvido, sendo certo que eventuais excessos funcionais já se encontram sob apuração nas instâncias próprias e cujos resultados não contaminam as diligências. No mais, a ameaça de prisão feita de forma indireta, na expressão “você vai conversar no final dos seus cinco dias” sequer poderia ser considerada séria porque o colaborador, acompanhado de advogado, sabia ou tinha como saber que a prisão é determinada exclusivamente pelo juiz, sendo certo que a todo momento da persecução penal é possível seu requerimento pela autoridade policial ou pelo promotor de justiça, embora, de fato, não seja próprio ao agente público vincular a colaboração premiada ao pedido de prisão provisória, uma vez que ambos os institutos têm requisitos próprios e objetivos divorciados.

No mais, ainda que se admitisse haver nulidade de todas as declarações feitas nessa ocasião, não haveria qualquer prejuízo à presente ação penal porque todas as provas amealhadas são independentes em relação ao depoimento objeto da suposta coação, nos termos do §2o do art. 157 do CPP. A própria defesa não apontou qualquer vínculo entre o depoimento e qualquer outro elemento de prova dos presentes autos.

Portanto, nenhuma nulidade a ser declarada em decorrência do evento relatado, sem prejuízo das responsabilidades funcionais, se o caso, apuradas nas instâncias próprias.

O referido áudio, extraído de captação ambiental, envolve contexto em que o réu pretendia entabular eventual acordo de colaboração premiada, situação que, se consolidada, exigiria que ele relatasse todos os fatos da persecução penal, renunciando ao próprio direito ao silêncio, o que não ocorreu exatamente diante da constatação, pelos agentes responsáveis, de que não haveria a voluntariedade e colaboração necessárias de sua parte.

É possível extrair do áudio que o réu estava, à época, acompanhado de seu advogado, pois havia uma pessoa se autoafirmando a “defesa” dele.

Não se descuida de que o tom e as ameaças utilizadas no áudio são absolutamente indevidos e as responsabilidades funcionais dos envolvidos devem ser apuradas nas instâncias próprias e, se o caso, punidas, já que não se coadunam com o comportamento esperado e devido por autoridades públicas. No entanto, a detida análise dos autos revela não há nulidade das provas obtidas a ser declarada. Isso porque as defesas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de prejuízo à presente ação penal. As provas amealhadas são independentes em relação ao depoimento objeto da suposta coação, nos termos do §2o do art. 157 do Código de Processo Penal.

Ressalto, uma vez mais, que o áudio envolve fatos que não se relacionam aos fatos específicos tratados nestes autos, pois não se constata, com a segurança necessária, menção a questões relacionadas com os contratos no 94/2010, no 71/2011 e no 109/2014, celebrados entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP e a COAF.

Na esteira do bem lançado parecer ofertado pela Procuradoria Regional da República (ID 337227262):

Além disso, constata-se que o teor do áudio invocado pela defesa não possui qualquer relação de pertinência com os fatos objeto da presente ação penal. Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, o conteúdo em questão refere-se, de maneira vaga e imprecisa, a um suposto contrato - sequer especificado - entre a COAF e uma administração estadual ou municipal indeterminada, bem como ao alegado trânsito do réu pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a eventual entrega de valores ao então deputado estadual e presidente daquela Casa Legislativa, Fernando Capez.

Ora, tais elementos não se conectam, de modo algum, às condutas imputadas aos réus nestes autos. A ação penal em curso trata de fatos determinados, cuja materialidade e autoria foram delimitadas a partir da investigação que deu origem ao presente feito, não se confundindo com apurações diversas relacionadas à denominada “Operação Alba Branca”.

Outrossim, a suposta oitiva sob coação, ocorrida em 1o de abril de 2016, na cidade de Bebedouro/SP, reporta-se a investigação distinta - ainda que vinculada ao contexto mais amplo da “Operação Alba Branca” - que não integra o objeto de análise nesta ação. Portanto, a invocação desse áudio pela defesa não tem o condão de infirmar as imputações ora examinadas, devendo ser desconsiderada por total ausência de pertinência temática e processual com os fatos apurados nos presentes autos.

Dessa forma, além de a prova questionada não guardar pertinência direta com os contratos aqui discutidos, a denúncia encontra-se amparada por elementos autônomos - relatórios do Tribunal de Contas, documentos oficiais e depoimentos de ex-funcionários da COAF - que confirmam as irregularidades. Assim, ausente qualquer nulidade a ser declarada.

Afasto, assim, a preliminar arguida e passo à análise das teses ligadas ao mérito.

Como visto, apesar da defesa alegar que o acórdão não se manifestou sobre a arguição de nulidade das provas e do processo, da simples leitura do trecho do julgado acima colacionado se depreende que o acórdão se manifestou expressamente sobre a questão, concluindo, no entanto, de forma diversa da pretendida pela defesa do embargante.

Além disso, ainda que em sentido oposto ao que defendia a defesa do embargante, o acórdão se manifestou sobre a desnecessidade da existência de prejuízo para a caracterização do crime previsto no art. 96 da Lei 8.666/93, conforme se verifica do seguinte trecho do julgado:

Por fim, a tese sustentada pela defesa de Cássio no sentido de que houve entrega adequada do produto (suco de laranja), sendo próprio para consumo, não havendo adulteração ou substituição de mercadoria que caracterizasse fraude, nem mesmo prejuízo à Administração Pública deve ser rechaçada. Isso porque, conforme já exposto, para a configuração do crime licitatório tratado nos autos não se exige comprovação de prejuízo concreto ou da obtenção de vantagem, bastando a entrega de mercadoria diversa da contratada para que o delito esteja consumado.

E, no caso dos autos, é certo que não se discute a qualidade do produto entregue e sim a sua origem, já que, em grande parte, não provinha da agricultura familiar. E, como visto, esse requisito é exigido para a contratação através de chamada pública vinculada ao PNAE.

No que tange à suposta inexistência de prejuízo, colaciono trecho elucidativo da sentença condenatória:

“[...] Há um prejuízo potencial e um certo nas condutas perpetradas. O prejuízo potencial é o financeiro, causado tanto à Municipalidade de São Bernardo do Campo e à União, que repassou os recursos necessários à aquisição da alimentação dos alunos. De fato, caso fossem abertas as licitações, havia grande possibilidade de que as próprias fabricantes dos sucos de laranja oferecessem preços ainda menores, uma vez que seria eliminada a intermediária COAF. A única justificativa para a eliminação da licitação era o fornecimento de suco com laranja produzida por agricultores familiares, o que não ocorreu. Esse prejuízo, no entanto, é hipotético, porque não se sabe o preço que seria efetivamente praticado caso abertas as licitações a tempo e modo. O prejuízo certo e inequívoco é aquele causado à política pública de incentivo e proteção à agricultura familiar, positivada na Lei Federal no 11.326/06:

Art. 1o Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Assim, pretendia a União que os recursos por ela transferidos, ao menos parcialmente, fossem utilizados para aquisição de gêneros alimentícios adquiridos de agricultores familiares como política pública direcionada ao fortalecimento da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, como previsto no art. 1o da Lei Federal no 11.326/06. Assim, a frustração desse objetivo da União é o prejuízo manifesto e certo derivado das condutas apuradas nos presentes autos, sendo descabido falar-se, portanto, em ausência de prejuízo.

As questões referentes à fundamentação do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade impostas ao embargante e ao pedido de reconhecimento de colaboração premiada supostamente celebrada pelo embargante foram, da mesma forma, enfrentadas a contento pelo acórdão embargado:

Por fim, o corréu Cássio pleiteia o reconhecimento da colaboração premiada em seu favor, com consequente redução de pena. Afirma que foi formalizado acordo de colaboração pelo Ministério Público do Estado de São Paulo durante as investigações, e que o Ministério Público Federal reconheceu, em suas alegações finais, a efetiva colaboração prestada por ele, utilizando seus relatos para fundamentar a condenação. Sustenta que houve tratamento desigual em relação ao corréu Carlos Alberto e que, conforme jurisprudência do STJ, a concessão de benefícios não depende de acordo prévio, sendo suficiente a colaboração efetiva.

Entendo, contudo, inaplicável os benefícios da colaboração premiada ao corréu Cássio. Isso porque a colaboração premiada com ele celebrada foi tornada sem efeito em razão de contradições em seu depoimento, tendo havido, portanto, descumprimento de obrigações assumidas, especialmente a necessidade de prestação de informações verídicas, completas e efetivamente úteis às investigações. E, estando os benefícios da colaboração vinculados ao cumprimento dos deveres assumidos no acordo, não é o caso de se aplicar o instituto em seu favor.

[...]

Restam as penas definitivas fixadas em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de detenção, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 96, III, da Lei 8.666/93 e em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 299 do Código Penal. A pena de multa resta fixada em 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa.

Para a determinação do regime inicial de cumprimento das penas, adoto o entendimento no sentido de que deve ser considerado o resultado da soma das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 473.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2019; RHC 118626, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/11/2013 e RHC 219000/ SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/08/2022), de forma que fixo o regime inicial de cumprimento como semiaberto, nos termos do art. 33, “caput” e §2o, alínea “b” do Código Penal, em razão do total das penas aplicadas.

Inaplicável a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 69, §1o, do Código Penal.

Por fim, inexiste omissão quanto à dosimetria de sua pena, no que tange à aplicação da continuidade delitiva e concurso de crimes. O acórdão, inclusive, deu provimento à apelação defensiva para aplicar o art. 71 do Código Penal (crime continuado) em substituição ao art. 69 do mesmo diploma legal (concurso material), para fins de redimensionamento da sanção. O tema foi objeto de expresso exame por este órgão jurisdicional, como se vê pelos seguintes excertos do voto condutor de minha lavra:

3a fase

Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

A defesa postula a aplicação do art. 71 do Código Penal (crime continuado), em substituição ao art. 69 (concurso material), para fins de redimensionamento da sanção.

Entendo que assiste razão à defesa.

Conforme descrito na sentença, as condutas foram praticadas em relação aos contratos no 94/10 (PC no 80.120/09), no 71/11 (PC no 80.155/10) e no 109/2014 (PC no 80.074/2014), realizados nos anos de 2010, 2011 e 2014. Os delitos de falsidade de documento público também se referem aos mesmos contratos, já que eram falsificados as DAP - Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para obtenção dos contratos.

Não se aplica, aqui, o entendimento de que devam ser todas essas condutas apenadas mediante soma, na forma do concurso material. Com efeito, muito embora os delitos tenham se protraído ao longo de amplo período temporal, nota-se nexo unitário tanto nos crimes em si quanto nas circunstâncias de modo, tempo e lugar de sua execução, o que faz incidir a regra unificadora do art. 71 do Código Penal no que tange ao conjunto dos contratos no 94/10 (PC no 80.120/09), no 71/11 (PC no 80.155/10) e no 109/2014 (PC no 80.074/2014), todos celebrados entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP e a COAF para aquisição de itens para merenda escolar, com utilização de recursos públicos federais oriundos do FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação destinados ao PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A detida análise dos autos demonstra que foi firmado um primeiro, qual seja, o contrato no 71/2011, decorrente da “I Chamada Pública de 2010” (Processo Administrativo PC no 80.155/10), pelo qual a COAF comprometeu-se a fornecer 1.738.856 sachês de suco de laranja, no valor inicial de R$ 1.025.984,00, posteriormente acrescido de R$ 104.337,36 a título de frete, totalizando R$ 1.130.321,40. Conforme exposto, para que a contratação fosse viabilizada foram apresentadas DAP’s e projetos de venda fraudulentos que registravam agricultores fictícios, ou seja, produtores que nunca foram cooperados ou que, sendo cooperados, não forneciam o gênero alimentício informado. E esse mesmo contrato foi prorrogado em 2012 e 2013 mediante documentos igualmente falsos ideologicamente, com inclusão de supostos 1.151 cooperados, resultando em novos aditivos, de forma que a execução se estendeu até o ano de 2014.

In casu, a continuidade delitiva pode ser reconhecida em relação a todo o período que os réus praticaram as condutas, por serem da mesma espécie e ostentarem as mesmas características de lugar e maneira de execução e terem sido praticadas uma como continuação das outras (renovações de contratos públicos para aquisição do mesmo gênero alimentício), ainda que supere o prazo usual de 30 (trinta) dias.

Ressalte-se, inclusive, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível continuidade delitiva mesmo em lapso temporal maior que 30 dias, pois não se trata de um critério absoluto, podendo ser relativizado conforme o caso concreto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. REQUISITO TEMPORAL. MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, nos casos em que a decisão monocrática afasta a alegação com base na jurisprudência firmada desta Corte, deve a parte, no agravo regimental, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não possuem pertinência com o caso posto em discussão.

2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1713833/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 28/04/2021)

Assim, havendo condutas da mesma espécie cometidas de forma sequencial (ainda que com lapso temporal mais estendido), em circunstâncias símiles de modo, tempo e lugar, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, com a aplicação da mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 3 (três) infrações; 1⁄4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações e 2/3 (dois terços) apenas para 7 (sete) ou mais infrações.

Portanto, fixo a fração de aumento no patamar de 1/5 (um quinto) para o delito previsto no art. 96, III, da Lei 8.666/93 - contratos no 94/10 (PC no 80.120/09), no 71/11 (PC no 80.155/10) e no 109/2014 (PC no 80.074/2014) - e de 1⁄4 (um quarto) para o delito previsto no art. 299 do Código Penal - Declarações de Aptidão ao PRONAF Pessoa Jurídica no SDW0613254700012906111244, no SDW0613254700010403130529, no SDW0613254700010603140922 e no SDW061325470001250614114.

Saliento que acerca da ausência de menção a argumentos específicos que se encontram contidos na análise global das circunstâncias do caso, é pacífico o entendimento no sentido de que o órgão julgador não é obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, mas sim a seus fundamentos, assim entendidas as teses que amparam a irresignação do embargante. Portanto, inexistiu omissão no ponto.

Não há que se falar na existência de omissões já que o acordão se manifestou expressamente acerca das questões trazidas pelo embargante.

Já o embargante Weder Piffer alega omissão em razão deste relator não ter apreciado arguições formuladas por sua defesa na petição de ID 355987072, apresentada a destempo, apenas em 20 de fevereiro de 2026, poucos dias antes da sessão de julgamento e posteriormente às razões de apelação que haviam sido apresentadas por defensor anteriormente constituído. Argumenta que não haveria a ocorrência de preclusão consumativa, bem como que o julgado não teria analisado a questão referente à absorção dos delitos de falsidade ideológica, que seriam meios de execução dos crimes licitatórios e existência de “bis in idem” na dosimetria das penas.

Observo que o julgado bem analisou a questão referente à preclusão consumativa, bem como fundamentou, de forma suficiente, a dosimetria das penas, tendo, inclusive, se manifestado expressamente sobre a absorção dos crimes.

A simples leitura detida do julgado revela não haver qualquer omissão, já que houve suficiente análise e fundamentação. Observo que a alegação de suposto “bis in idem” nesta sede é incabível, tendo o julgado fundamentado adequadamente a majoração das circunstâncias judiciais das consequências e circunstâncias do crime. Colaciono trecho elucidativo:

WEDER JOSÉ PIFFER

O corréu Weder foi condenado, nos termos do art. 69, em relação ao crime previsto no art. 96, III, da Lei 8.666/93 por duas vezes (primeira e quinta imputações) e em relação ao crime previsto no art. 299 também por duas vezes (terceira e quarta imputações).

1a fase

Na primeira fase da dosimetria o magistrado sentenciante valorou negativamente, em relação a todos os crimes, as circunstâncias do crime, que seriam mais gravosas em razão do meio de execução, qual seja, “mediante Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios falsos, com utilização de documentos de filiação de agricultores familiares à cooperativa fraudulentamente obtidos, em utilização abusiva de política pública federal de estímulo e fortalecimento à agricultura familiar. Os falsos também foram praticados em circunstâncias que desbordam o comum nesse tipo de delito contra a fé pública. Declarou-se, nas DAPPJ, a condição de filiados de agricultores familiares que haviam sido ludibriados pelo réu, com a finalidade de utilização abusiva da política pública federal de estímulo e fortalecimento à agricultura familiar”.

A circunstância judicial das consequências do crime (art. 59 do Código Penal) também foi negativamente valorada, tendo o magistrado considerado que foi especialmente deletéria à coletividade, causando danos sociais difusos.

Mantenho a valoração negativa das duas circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado sentenciante. De fato, as circunstâncias do crime, para ambos os delitos, são particularmente gravosas tendo em vista a utilização de documentos de filiação de agricultores familiares à cooperativa fraudulentamente obtidos em utilização abusiva de política pública federal de estímulo e fortalecimento à agricultura familiar. Em relação aos crimes de falso, houve declaração, nas DAPPJ, da condição de filiados de agricultores familiares que haviam sido ludibriados pelos réus, com a finalidade de utilização abusiva da política pública federal de estímulo e fortalecimento à agricultura familiar. As consequências dos crimes são também gravosas, causando danos a toda a coletividade, já que possuíam o potencial de prejudicar a própria política pública federal de estímulo à agricultura familiar e promoção social dos seus componentes, com danos sociais difusos.

Em relação ao “quantum” de aumento, o magistrado majorou em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, tendo fixado a pena-base para o delito previsto no art. 96, III, da Lei 8.666/93 em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção, o que mantenho tendo em vista a proibição de “reformatio in pejus”. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal, de forma que resta estabelecida em 12 (doze) dias-multa. Em relação ao crime previsto no art. 299 do Código Penal, mantenho a aplicação da majoração em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, também em razão da proibição de “reformatio in pejus” diante do recurso exclusivo da defesa, e reduzo a pena fixando-a em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b” do Código Penal (“para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime para facilitar”) para cada uma das falsidades ideológicas de documento público, o que mantenho tendo em vista que de fato os crimes de falso foram praticados para assegurar a execução do crime previsto no art. 96, III, da Lei 8.666/93, já que a DAP era necessária para que o crime de licitação pudesse ser praticado. Mantenho a majoração no patamar de 1/6 (um sexto), critério comumente utilizado por esta Corte Regional.

Não foram reconhecidas outras agravantes ou atenuantes de pena.

A pena intermediária, portanto, resta fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa para o delito previsto no art. 96, III, da Lei 8.666/93 e em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, para o crime previsto no art. 299 do Código Penal.

3a fase

Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Entendo também aplicável ao réu Weder a incidência do art. 71 do Código Penal (crime continuado), em substituição ao art. 69 (concurso material), para fins de redimensionamento da sanção imposta.

Conforme descrito na sentença, as condutas foram por ele praticadas em relação aos contratos no 94/10 (PC no 80.120/09) e no 71/11 (PC no 80.155/10), realizados nos anos de 2010 e 2011. Os delitos de falsidade de documento público também se referem aos mesmos contratos, já que eram falsificados as DAP - Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para obtenção dos contratos.

Não se aplica, aqui, o entendimento de que devam ser todas essas condutas apenadas mediante soma, na forma do concurso material. Com efeito, muito embora os delitos tenham se protraído ao longo de amplo período temporal, nota-se nexo unitário tanto nos crimes em si quanto nas circunstâncias de modo, tempo e lugar de sua execução, o que faz incidir a regra unificadora do art. 71 do Código Penal no que tange ao conjunto dos contratos no 94/10 (PC no 80.120/09), no 71/11 (PC no 80.155/10) e no 109/2014 (PC no 80.074/2014), todos celebrados entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP e a COAF para aquisição de itens para merenda escolar, com utilização de recursos públicos federais oriundos do FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação destinados ao PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A detida análise dos autos demonstra que foi firmado um primeiro, qual seja, o contrato no 71/2011, decorrente da “I Chamada Pública de 2010” (Processo Administrativo PC no 80.155/10), pelo qual a COAF comprometeu-se a fornecer 1.738.856 sachês de suco de laranja, no valor inicial de R$ 1.025.984,00, posteriormente acrescido de R$ 104.337,36 a título de frete, totalizando R$ 1.130.321,40. Conforme exposto, para que a contratação fosse viabilizada foram apresentadas DAP’s e projetos de venda fraudulentos que registravam agricultores fictícios, ou seja, produtores que nunca foram cooperados ou que, sendo cooperados, não forneciam o gênero alimentício informado. E esse mesmo contrato foi prorrogado em 2012 e 2013 mediante documentos igualmente falsos ideologicamente, com inclusão de supostos 1.151 cooperados, resultando em novos aditivos, de forma que a execução se estendeu até o ano de 2014.

Entendo que, in casu, a continuidade delitiva pode ser reconhecida em relação a todo o período que os réus praticaram as condutas, por serem da mesma espécie e ostentarem as mesmas características de lugar e maneira de execução e terem sido praticadas uma como continuação das outras (renovações de contratos públicos para aquisição do mesmo gênero alimentício), ainda que supere o prazo usual de 30 (trinta) dias.

Ressalte-se, inclusive, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível continuidade delitiva mesmo em lapso temporal maior que 30 dias, pois não se trata de um critério absoluto, podendo ser relativizado conforme o caso concreto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. REQUISITO TEMPORAL. MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, nos casos em que a decisão monocrática afasta a alegação com base na jurisprudência firmada desta Corte, deve a parte, no agravo regimental, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não possuem pertinência com o caso posto em discussão.

2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1713833/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 28/04/2021)

Assim, havendo condutas da mesma espécie cometidas de forma sequencial (ainda que com lapso temporal mais estendido), em circunstâncias símiles de modo, tempo e lugar, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, com a aplicação da mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 3 (três) infrações; 1⁄4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações e 2/3 (dois terços) apenas para 7 (sete) ou mais infrações.

Portanto, fixo a fração de aumento no patamar de 1/6 (um sexto) para ambos os delitos - contratos no 94/10 (PC no 80.120/09) e no 71/11 (PC no 80.155/10) e Declarações de Aptidão ao PRONAF Pessoa Jurídica no SDW0613254700012906111244 e no SDW0613254700010403130529.

As penas de multa, em caso de concurso de crimes, segundo dispõe o art. 72 do Código Penal, devem ser aplicadas distinta e integralmente, o que resta mantido.

Mantenho o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Restam as penas definitivas fixadas em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime descrito no art. 96, III, da Lei 8.666/93 e em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 299 do Código Penal. A pena de multa resta fixada em 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Para a determinação do regime inicial de cumprimento das penas, adoto o entendimento de que deve ser considerado o resultado da soma das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão, de forma que fixo o regime inicial de cumprimento como semiaberto, nos termos do art. 33, “caput” e §2o, alínea “b” do Código Penal, em razão do total das penas aplicadas.

Inaplicável a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 69, §1o, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono parcela do bem lançado parecer da Procuradoria Regional da República (ID 362415725):

Ambas as omissões aventadas pelo embargante em referência no entanto caracterizam-se como inovações recursais as quais, ipso facto, não devem ser conhecidas.

Explica-se: não consta das razões de apelo do sr. Piffer quaisquer arguições relativas i) à absorção, dos crimes de falso a ele aqui imputados, pelos crimes em licitações que igualmente aqui se lhe imputou, não constando também, daquelas indicadas razões, ii) qualquer arguição de caracterização de bis in idem em virtude da utilização de um mesmo fato ou fator para o fito de se recrudescer a basilar, em função da negativação das circunstâncias e consequências, dos injustos pelos quais o embargante restara condenado.

Parece descabido hic et nunc querer o embargante tratar de tais temas uma vez ultrapassada e preclusa a oportunidade para fazê-lo, sobretudo em se tratando de matéria de conhecimento decorrente de provocação ou vinculação a argumento da parte.

Não se tratando por conseguinte de nenhuma das hipóteses de cabimento ou incidência do recurso recenseado, deve o mesmo não ser conhecido, à tanto justificando a remansosa jurisprudência do eg. STJ sobre o ponto, ex vi os termos dos julgados proferidos v. g. nos edcl no agrg no resp no 2.197.996/SP ou no agrg no resp no 2.122.039/SP.

Por fim, em relação aos embargos de declaração opostos em favor de Carlos Alberto da Silva e César Augusto Bertholino, a defesa alegou que houve omissão quanto à análise da perfectibilização da materialidade dos crimes em licitações a eles imputados à luz do tratamento conferido pelas Leis 11.947/2009 e 13.019/2014. Aduzem que não teria sido esclarecido, nestes autos, se realmente teria havido crime de licitação ou apenas o descumprimento do estabelecido no contrato de fornecimento decorrente de chamamento público, instituto que teria escopo diverso das licitações.

Sem razão, contudo.

A simples leitura do julgado revela não haver qualquer omissão, já que houve suficiente fundamentação quanto à aplicação do regramento contido na Lei 8.666/93 ao caso em questão. Colaciono trecho elucidativo do acórdão embargado em que restou clara a fundamentação da questão:

Por fim, a tese sustentada pela defesa de Cássio no sentido de que houve entrega adequada do produto (suco de laranja), sendo próprio para consumo, não havendo adulteração ou substituição de mercadoria que caracterizasse fraude, nem mesmo prejuízo à Administração Pública deve ser rechaçada. Isso porque, conforme já exposto, para a configuração do crime licitatório tratado nos autos não se exige comprovação de prejuízo concreto ou da obtenção de vantagem, bastando a entrega de mercadoria diversa da contratada para que o delito esteja consumado.

E, no caso dos autos, é certo que não se discute a qualidade do produto entregue e sim a sua origem, já que, em grande parte, não provinha da agricultura familiar. E, como visto, esse requisito é exigido para a contratação através de chamada pública vinculada ao PNAE.

No que tange à suposta inexistência de prejuízo, colaciono trecho elucidativo da sentença condenatória:

“[...] Há um prejuízo potencial e um certo nas condutas perpetradas. O prejuízo potencial é o financeiro, causado tanto à Municipalidade de São Bernardo do Campo e à União, que repassou os recursos necessários à aquisição da alimentação dos alunos. De fato, caso fossem abertas as licitações, havia grande possibilidade de que as próprias fabricantes dos sucos de laranja oferecessem preços ainda menores, uma vez que seria eliminada a intermediária COAF. A única justificativa para a eliminação da licitação era o fornecimento de suco com laranja produzida por agricultores familiares, o que não ocorreu. Esse prejuízo, no entanto, é hipotético, porque não se sabe o preço que seria efetivamente praticado caso abertas as licitações a tempo e modo. O prejuízo certo e inequívoco é aquele causado à política pública de incentivo e proteção à agricultura familiar, positivada na Lei Federal no 11.326/06:

Art. 1o Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Assim, pretendia a União que os recursos por ela transferidos, ao menos parcialmente, fossem utilizados para aquisição de gêneros alimentícios adquiridos de agricultores familiares como política pública direcionada ao fortalecimento da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, como previsto no art. 1o da Lei Federal no 11.326/06. Assim, a frustração desse objetivo da União é o prejuízo manifesto e certo derivado das condutas apuradas nos presentes autos, sendo descabido falar-se, portanto, em ausência de prejuízo.

Afasto, ainda, o argumento no sentido de que a Lei 8.666/93 seria inaplicável às chamadas públicas vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O “caput” do art. 96 da Lei 8.666/93 é expresso ao mencionar a fraude à licitação ou contrato dela decorrente. Assim, aplica-se o regramento legal ao sujeito ativo que participar de procedimento licitatório ou de contratação direta, abrangendo, portanto, a chamada pública.

Saliento que eventual descontentamento com o entendimento adotado por este órgão julgador é matéria a ser tratada, se o caso, na sede recursal adequada, não havendo quaisquer omissões a serem sanadas.

Portanto, nenhuma eiva contém o julgado embargado, já que decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional. Com isso, torna-se evidente o caráter infringente dos embargos declaratórios opostos pelos embargantes, na medida em que pretendem a mera rediscussão de temas já devidamente apreciados no acórdão embargado, não servindo, dessa forma, como a via processual adequada para veicular o seu inconformismo, sem prejuízo de eventuais recursos cabíveis.

No sistema processual vigente, os embargos de declaração não se configuram como meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas possibilitam tão somente a sua integração, sendo que mesmo a oportuna utilização com o fim de prequestionamento, amparada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Inexistem outras teses recursais; tampouco se vislumbra, de ofício, a ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou ainda, erros materiais no julgado embargado.

Não tendo sido demonstrados vícios na decisão embargada, que decidiu clara e expressamente sobre todas as questões postas perante o órgão julgador, sem quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não merecem ser providos os embargos declaratórios opostos em favor de CÁSSIO IZIQUE CHEBABI, WEDER JOSÉ PIFFER, CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA e de CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios defensivos opostos em favor de CÁSSIO IZIQUE CHEBABI, WEDER JOSÉ PIFFER, CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA e de CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelas defesas contra acórdão que deu parcial provimento às apelações apenas para reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), redimensionando as penas aplicadas, mantendo-se, no mais, as condenações pelos crimes previstos no art. 96, III, da Lei 8.666/1993 e no art. 299 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Alegada existência de omissões no acórdão quanto ao enfrentamento de preliminares, caracterização do prejuízo no crime licitatório, fundamentação do regime inicial de cumprimento de pena, reconhecimento de colaboração premiada, absorção de delitos, ocorrência de “bis in idem” e aplicação da Lei 8.666/1993 às chamadas públicas do PNAE.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes deduzidas pelas defesas, incluindo preliminares, materialidade, tipicidade, dosimetria e regime inicial das penas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4. As insurgências veiculadas nos embargos revelam nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.

5. Eventual inconformismo da parte com o entendimento adotado deve ser deduzido pela via recursal própria, não se prestando os embargos à modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese: Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito ou para veiculação de mero inconformismo, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Penal, art. 619.

Lei no 8.666/1993, art. 96, III.

Código Penal, arts. 69, 71 e 299.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu conhecer dos embargos declaratórios defensivos opostos em favor de CÁSSIO IZIQUE CHEBABI, WEDER JOSÉ PIFFER, CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA e de CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão